Tribunal: TJES
Processo: 5003890-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003890-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(id. 2835722)

em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 2804326), que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente, por razões de violação aos princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“a interposição do primeiro recurso de agravo de instrumento (5003816- 08.2020.8.08.0000), por meio físico, na comarca de origem, não foi motivada por nenhuma das circunstâncias trazidas pela supracitada norma - artigo 1º, § 2º, do Ato Normativo TJES 184/2019 -. Na ocasião, o Parquet alegou instabilidade no sistema, o que não foi constatado pela Central de Serviços STI do TJES (ID 2798431)”
; (
II
)
“essa apresentação do primeiro agravo por via inadequada, imprópria, deve levar ao reconhecimento de sua inexistência. Não se trata de interposição processualmente irregular, carente de pressupostos de regularidade formal – o que o tornaria existente, embora inadmissível –, mas de ausência de interposição pura e simplesmente”
; (
III
)
“se esse primeiro ato não existiu, a decisão de origem não fora atacada, de modo que não pode ter havido preclusão consumativa. Ou seja, quando da interposição do segundo recurso de agravo (5003890-62.2020.8.08.0000), referida decisão ainda era recorrível, porque, contra ela, ainda não fora manejado nenhum meio de impugnação”
.

Diante de tais considerações, requer
“o conhecimento do presente recurso de agravo interno e seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão do Eminente Relator e seja conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público”
.

A propósito, a DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 2804326) recorrida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA-ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Processo n° 0001181-16.2000.8.08.0009)

proposta em desfavor de
EVERALDO LOURENÇO
,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
,
GIANNI ARLEY THOMAZINI FAGUNDES
e
AGNALDO CHAVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
manteve o lapso temporal de cômputo do prazo para aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos, anteriormente estabelecido na Decisão de fls. 1.347/1.348 [autos originários], declarando, por conseguinte, haver sido cumprida pelos Requeridos a penalidade mencionada.

Em Despacho proferido na data de 17/11/2020, esta Relatoria determinou a intimação do Recorrente para se pronunciar acerca da
“eventual possibilidade de não conhecimento do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude do princípio da unirrecorribilidade recursal, eis que o Agravante formalizou a interposição de 02 (dois) Recursos em razão de uma mesma Decisão,
sendo o primitivo Recurso (Agravo de Instrumento n° 5003816-08.2020.8.08.0000) autuado e distribuído em 12/11/2020”
.

Em atenção ao referido comando judicial, o Recorrente peticionou informando que: (
I
)
“
Os autos primitivos, quais sejam, n. 5003816-08.2020.8.08.0000, foram protocolados ainda de forma física na Contadoria do Fórum da Comarca de Boa Esperança, consoante certificado naqueles autos pelo Chefe da Contadoria substituto, qual seja: considerando que o representante do Ministério Público, signatário justificou a dificuldade de acesso ao sistema PJE, por questões técnicas e em face de sua solicitação, fora recebida a petição de agravo de instrumento, cadastrando-se no EJUD sob o n. 202000949907”
; (
II
)
“Após, logrou-se êxito quanto ao protocolo do presente Agravo e, documentação que o guarnece, tempestivamente, pelo Parquet Estadual através do sistema PJE/Gampes – MPES, só obtendo-se a presente informação quanto à efetiva duplicidade da interposição do presente agravo, nesta data, frente o comunicado constante do r. Despacho”
; e (
III
)
“objetivando o exercício do Contraditório, em atendimento ao r. Despacho supra, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção e prosseguimento deste procedimento, informando que promoverá o cancelamento do outro protocolo concernente aos autos (n. 5003816-08.2020.8.08.0000)”
.

Consta Despacho (id. 911235) determinando “à Secretaria da Segunda Câmara Cível que certifique nos autos sobre
eventual inconsistência no
Processo Judicial Eletrônico – PJe no dia 11/11/2020”, sobrevindo a juntada da Certidão (id. 2798430), com as respectivas informações prestadas pelo Setor de Tecnologia da Informação.

É o relatório, no essencial.

DECIDO
.

Compulsando os autos, verifico que a matéria aventada se caracteriza passível de enfrentamento diretamente na forma do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015, o que faço nos seguintes termos.

Cumpre registrar, prefacialmente, que o Recorrente apresentou 02 (dois) diferentes recursos contra a mesma Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância, a saber: o A
gravo de Instrumento n° 5003816-08.2020.8.08.0000) autuado e distribuído em 12/11/2020
; e o presente Agravo de Instrumento n° 5003890-62.2020.8.08.0000, datado de 16/11/2020.

Neste particular, a despeito da alegação do Recorrente de falha no sistema PJe no dia 12/11/2020, não se fez possível identificar a veracidade desta informação, a despeito das diligências ordenadas nestes autos.

Nesse contexto, importa esclarecer que diante dos princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, resulta vedado o conhecimento deste Agravo de Instrumento, por razões de duplicidade, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2.
Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal).

3.
Pedido de reconsideração de fls. 51-57 não conhecido. Agravo regimental de fls. 43-48 desprovido.

(
STJ
; AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo
a quo
do inteiro teor deste
Decisum
.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificada a inviabilidade no que pertine à admissibilidade das razões recursais, cujo ato de formalização da interposição já havia sido alcançado pela preclusão consumativa
.

Destaca-se, neste particular, que
o próprio Ministério Público Estadual, no contexto do Agravo de Instrumento nº 5003816-08.2020.8.08.0000, limitou-se a formular o pleito de desistência recursal, sob o fundamento de ulterior sucesso na interposição virtual do presente recurso, não havendo sequer ventilado a tese de inexistência de prática do ato processual anterior
.

Nesse contexto, resulta
manifestamente despropositado o acolhimento da referida tese de inexistência de ato processual
,
sobretudo quando já praticados atos processuais subsequentes relativos ao primeiro Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, inclusive, com a prolação de Decisão Judicial definitiva, homologatória do pleito de desistência recursal, já transitada em julgado
.

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. DESCABIDA A TESE DE INEXISTÊNCIA DE ATO PROCESSUAL PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,

o Recorrente apresentou 02 (dois) diferentes recursos contra a mesma Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância, a saber: o A
gravo de Instrumento n° 5003816-08.2020.8.08.0000) autuado e distribuído em 12/11/2020
; e o presente Agravo de Instrumento n° 5003890-62.2020.8.08.0000, datado de 16/11/2020.

II.
A reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”
(
STJ
; AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)
.

III
. Resulta manifestamente despropositado o acolhimento da tese de inexistência de ato processual praticado - interposição do primeiro Agravo de Instrumento -, sobretudo quando já praticados atos processuais ulteriores, inclusive, com a prolação de Decisão Judicial definitiva, homologatória do pleito de desistência recursal, já transitada em julgado.

IV.
O próprio Ministério Público Estadual, no contexto do Agravo de Instrumento nº 5003816-08.2020.8.08.0000, limitou-se a formular o pleito de desistência recursal, sob o fundamento de ulterior sucesso na interposição virtual deste segundo recurso, não havendo sequer ventilado a tese de inexistência de prática do ato processual anterior.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.